Tribunal: TJDFT
Processo: 0721772-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. REDUÇÃO DA VERBA ARBITRADA. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou os alimentos provisórios, devidos ao filho do agravante, na importância equivalente a 50% do valor do salário-mínimo. 1.1. Nesta sede, o agravante pede a concessão da imediata antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se a imediata redução aos alimentos provisórios para correspondente a 20% sobre o salário-mínimo vigente. No mérito, pede a reforma da decisão atacada para readequar os alimentos provisórios para correspondente a 20% sobre o salário-mínimo vigente. Pede pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
2. Os autos de origem se referem a ação de alimentos, pleiteando, dentre outras coisas, o arbitramento de alimentos provisórios no valor de 1 salário-mínimo (R$ 1.302,00) e, ao final, alimentos definitivos, no mesmo valor.
3. Preliminar: do benefício da gratuidade de justiça. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.1. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 3.2. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente comprovou, por meio de extratos bancários, o bloqueio de elevado montante em sua conta, decorrente de ordem judicial no valor de R$ 1.916,88. 3.3. Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. 3.4. Portanto, considerando os elementos constantes dos autos, faz jus o agravante o benefício pleiteado.
4. Do Mérito. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade. A verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades do alimentante.
5. A princípio não há motivos para modificar a decisão agravada, considerando-se que os alimentos visam resguardar a sobrevivência do filho do recorrente e não há elementos convincentes de que não haja condições de suportar com a referida verba. 5.1. Acolher o pleito do agravante, importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento.
6. O requerimento de exclusão ou de minoração dos alimentos não encontra amparo no artigo 1.019, do CPC. 6.1. Diante da ausência de demonstração que justifique, in limine, a alteração requerida, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 6.2. Neste sentido é o posicionamento deste Tribunal: “(...) 3. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade da alimentante frente à necessidade dos alimentados. À luz dos elementos de prova até então produzidos, e considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, neste momento processual, e até o julgamento do mérito da ação principal pelo competente Juízo de primeiro grau, os alimentos provisórios devidos devem ser mantidos no percentual fixado pela decisão recorrida. 4. A questão posta sob análise demanda maior instrução probatória, devendo os vetores necessidade e possibilidade atuais ser analisados em cotejo com as provas que as partes lograrem produzir no desenrolar da lide de origem, o que por ora não corrobora a pretensão recursal em análise. Limites da via estreita escolhida. 5. Agravo de instrumento improvido. Decisão mantida”. (07122029820208070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 14/9/2020.)
7. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, haja a demonstração cabal de que o valor da verba alimentar deva ser modificado, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a minoração perseguida.
8. Recurso parcialmente provido.